Tribunal: TJDFT
Processo: 0115691-54.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0115691-54.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JURACY LOPES DE BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Juracy Lopes de Barros em face de Distrito Federal contra acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Em face do falecimento do embargante o feito foi suspenso para habilitação dos herdeiros ou do espólio, nos termos da decisão ID 46532977. Todavia, até o presente momento a substituição processual não foi promovida pelos herdeiros intimados, tampouco pelo advogado do falecido que se manifestou nos autos, conforme petição ID 48816343. Nesse contexto, intime-se o patrono do falecido para promover a substituição determinada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos embargos, nos termos do art. 76, inciso I, do CPC. Brasília, 28 de agosto de 2023 16:48:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador